Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-98.2015.8.11.0012
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001627-98.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROSA FERREIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 617.142.161-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0001627-98.2015.8.11.0012 – Nova Xavantina.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Rosa Ferreira da Silva Martins.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA -
EMPRÉSTIMO CONTRATADO
– AUSÊNCIA DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A relação é de consumo, e tal disposição aplica-se as instituições financeiras, consoante disposição de súmula do STJ. Portanto, uma vez negada a relação contratual, incumbe ao banco a demonstração da regularidade da contratação, sendo plenamente possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Não logrando a instituição bancária em demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência de dívida conforme fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0001627-98.2015.8.11.0012 – Nova Xavantina.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Rosa Ferreira da Silva Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por Rosa Ferreira da Silva Martins, julgou procedente a pretensão inicial, para
confirmar a liminar concedida e declarar quitada a dívida bancária da autora com o banco apelante, referente ao empréstimo – BB Crédito Veículo Especial I – no ano de 2007, valor contratado de R$ 5.356,56. Condenou
o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito ou conduta indevida, merecendo improcedência a ação.

Assevera que à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
193118188
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0001627-98.2015.8.11.0012 – Nova Xavantina.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Rosa Ferreira da Silva Martins.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosa Ferreira da Silva Martins propôs ação declaratória de inexistência de dívida em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que
realizou um empréstimo – BB Crédito Veículo Especial I – no ano de 2007, de R$ 5.356,56, a fim de adquirir uma motocicleta, o qual foi parcelado em 36 vezes. Afirma que pagou 13 parcelas ao Banco, totalizando o valor de R$ 2.872,87 e, por conta do inadimplemento, o Banco do Brasil ajuizou ação de busca e apreensão do veículo e, após pedido deferido, o bem foi entregue e posteriormente leiloado, arrecadando-se o valor de R$ 3.907,00.

Afirmou que
mesmo tendo quitado o importe de R$2.872,87, somado ao fato de ter recuperado o valor de R$3.907,00 com a busca e apreensão do veículo, está sendo cobrado o débito de R$9.743,36, conforme demonstrativo anexo no id. Xxxxxx. Informa que o contrato não estipula o percentual de juros moratórios e demais encargos.

Em contestação, o banco réu aduziu que o contrato é válido e eficaz, necessitando para seu encerramento a quitação do saldo devedor total. Encerrou argumentando que as taxas de juros aplicadas são legais.

O juízo de origem determinou que o banco demandado juntasse ao feito o contrato impugnado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu, motivo que determinou-se nova intimação do banco réu para juntar ao feito o contrato impugnado pela parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

No id. 70674232 – autos 1º grau, consta certidão de decurso do prazo sem manifestação ou juntada de contrato pelo banco requerido.

Após instrução processual, o douto magistrado
a quo,
julgou procedente a pretensão inicial,
confirmou a liminar concedida e declarou quitada a dívida bancária da autora com o banco requerido, referente ao empréstimo – BB Crédito Veículo Especial I – no ano de 2007, valor contratado de R$ 5.356,56. Ainda,
condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85 e 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito, vez que a autora sabia dos termos no qual estava contratando.

Assevera que à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso vertente, verifica-se que restou comprovada a realização do empréstimo – BB Crédito Veículo Especial I, cujo crédito foi de R$ 5.356,56, sendo efetuado o pagamento de 13 parcelas ao banco apelante, totalizando o valor de R$ 2.872,87.

Por conta do inadimplemento do contrato, o Banco do Brasil S/A ajuizou ação de busca e apreensão do veículo e, após pedido deferido, o bem foi entregue pela autora e posteriormente leiloado, arrecadando-se o valor de R$ 3.907,00.

Contudo, mesmo tendo quitado o importe de R$2.872,87, somado ao fato de ter recuperado o valor de R$3.907,00 com a venda da motocicleta no leilão, a autora afirma que ainda continuava recebendo cobrança no valor de R$9.743,36.

Defende, a autora, que os valores estão exagerados, posto que, resta um débito de quase o dobro do valor do crédito solicitado, bem como, o contrato não estipula o percentual de juros moratórios e demais encargos, de modo que requereu prova pericial contábil com objetivo de apurar a legalidade do valor que estava sendo cobrado.

A fim de corroborar suas alegações, a autora trouxe aos autos o extrato da operação do empréstimo (id. 193118172), o demonstrativo de pagamento de 13 parcelas (id. 193118172), os dados da motocicleta e documento ainda em seu nome (id. 193118172), sentença nos autos n. 69/2009 – busca e apreensão (id. 193118172) e valor arrecadado no leilão (id. 193118172).

Por outro lado, não trouxe o réu, ora apelante, qualquer documento que comprove suas alegações, tal como contrato assinado ou qualquer outro documento capaz de justificar a legitimidade do valor que está sendo cobrado da autora.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação do empréstimo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da inexistência da contratação e da operação bancária.

Logo,
demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário,
a boa-fé da autora.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“(...)
No caso dos autos, de plano, verifico que, malgrado os argumentos genéricos do requerido em sua contestação
, o ônus da prova de juntar o contrato original, a fim de que fosse realizada a perícia contábil para constatar a eventual existência de dívida remanescente, era da parte requerida, que desse ônus não se desincumbiu
.
O requerido limitou-se a afirmar que as partes celebraram o contrato que originou o suposto débito, porém, não apresentou o respectivo contrato
, limitando-se a juntar extratos bancários sem fazer qualquer menção à pertinência de tais documentos.

Desse modo, não tendo sido provado que o consumidor contratou empréstimo com juros de mora diverso do legal, não poderá ele arcar com juros de mora e encargos ventilados unilateralmente pelo banco, já que não se provou a existência de tais encargos pela falta do contrato
.

No caso em tela, a perícia não pode ser realizada porque o próprio banco requerido não o apresentou, sendo o caso de admissão da presunção de veracidade dos fatos que a parte autora pretendia comprovar com a juntada do contrato de empréstimo.”
(id. 193118180).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO
- NULIDADE DECRETADA -
DÉBITO INEXISTENTE
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL - VALOR REDUZIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇAEM PARTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 1006972-11.2022.8.11.0003, 1ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 08.08.2023 - negritei)

Nesse cenário, não restou demonstrada a regularidade da cobrança de valor remanescente, de modo que tal valor deve ser declarado inexigível, conforme determinou a sentença recorrida.

No tocante a inversão dos honorários sucumbenciais,
a parte apelante alega
que a condenação das despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação
.

No entanto, tenho que não razão não lhe assiste, pois, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, no caso, ao réu, Banco do Brasil S.A.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024